Tribunal: TCU
Processo: 013.736/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Trata-se, no presente momento, de injustificado descumprimento da diligência determinada no âmbito da tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, como então prefeito do Município de Escada  PE (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 650/2010 (Siconv 750759/2010) destinado ao fortalecimento e modernização da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu Reaparelhamento, Cursos de formação para novos Guardas Municipais, Planejamento Organizacional Estratégico, bem como à implantação do projeto Galera da Paz sob o valor total de R$ 353.600,00, com o aporte de R$ 350.000,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste se estendido de 29/12/2010 a 29/6/2013, com o prazo final da prestação de contas fixado em 29/8/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de avaliação sobre o injustificado descumprimento da diligência determinada no âmbito da tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do então Ministério da Justiça em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, como então prefeito de Escada - PE (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 650/2010 (Siconv 750759/2010) destinado ao " fortalecimento e modernização da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu Reaparelhamento, Cursos de formação para novos Guardas Municipais, Planejamento Organizacional Estratégico, bem como à implantação do projeto Galera da Paz " sob o valor total de R$ 353.600,00, com o aporte de R$ 350.000,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste transcorrido de 29/12/2010 a 29/6/2013, com o prazo final para a prestação de contas fixado em 29/8/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva; 9.2. aplicar em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, como responsável pelo injustificado descumprimento da diligência do TCU, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, IV, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.5. promover a reiteração da diligência proferida pelo item 9.6 do Acórdão 822/2019-TCU-Segunda Câmara , com a anterior reiteração pelo item 9.2 do Acórdão 6150/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito de Escada - PE promova o efetivo atendimento da correspondente diligência do TCU, sem prejuízo de, desde já, alertar que o não atendimento à referida diligência poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao responsável identificado no item 9.2 deste Acórdão e ao atual prefeito municipal, para ciência e efetivo atendimento à diligência ora reiterada pelo item 9.5 deste Acórdão, sem prejuízo, adicionalmente, do semelhante envio da aludida cópia à Câmara Municipal de Escada - PE, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis.